Tribunal: TJMT
Processo: 1008176-80.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008176-80.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JUSCILENE FERREIRA DE LIMA - CPF: 992.063.741-68 (APELANTE), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (APELADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE DIREITO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. PLANILHA DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. ATENDIMENTO AO ART. 798, I, “b”, DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO PELO EMBARGANTE. ART. 917, § 3o, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO CDC. EMPRÉSTIMO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA NÃO ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, reconhecendo a validade do título, a suficiência do demonstrativo do débito e afastando a alegação de excesso de execução, com prosseguimento do feito executivo.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença

havendo cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) verificar a alegada nulidade da execução por ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito; (iii) analisar a existência de excesso de execução e abusividade dos encargos pactuados; e (iv) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3.

Inexiste nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se apóia em prova documental suficiente, sendo desnecessária a produção de prova pericial em controvérsia de natureza eminentemente jurídica.

4.

O demonstrativo de débito apresentado com a inicial da execução, acompanhado da cédula de crédito bancário e planilha de evolução da dívida, atende às exigências do art. 798, I, “b”, do CPC, permitindo a compreensão da origem, composição e atualização do crédito executado.

5.

A alegação de excesso de execução exige, nos termos do art. 917, § 3o, do CPC, a indicação do valor que o executado entende correto, com memória de cálculo discriminada, ônus não observado pela embargante, o que inviabiliza o acolhimento da tese.

6.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de crédito firmados para fomento da atividade empresarial, inexistindo relação de consumo quando a pessoa jurídica não figura como destinatária final do serviço.

7.

Os juros remuneratórios pactuados não se mostram abusivos, porquanto compatíveis com a taxa média de mercado à época da contratação, inexistindo prova concreta de ilegalidade ou onerosidade excessiva apta a descaracterizar a mora.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é de direito e a prova documental é suficiente ao convencimento do julgador.

9.

É válida a execução instruída com cédula de crédito bancário e planilha de evolução do débito que discrimina principal, encargos e atualização, nos termos do art. 798 do CPC.

10.

A alegação de excesso de execução exige a apresentação, pelo embargante, de memória de cálculo e indicação do valor que entende devido, conforme art. 917, § 3o, do CPC.

11.

Não se aplica o CDC a contrato de crédito destinado ao fomento da atividade empresarial, inexistente relação de consumo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 487, I; 798, I, “b”; 917, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 14.952/DF, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo; STJ, REsp 1.497.574/SC, Rel. Min. Raul Araújo; Súmula 382/STJ.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N
1008176-80-2025

APELANTE:
JUCILENE FERREIRA LIMA

APELADA:
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Jucilene Ferreira Lima, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou improcedente os

Embargos à Execução
ajuizados pela Apelante, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando o prosseguimento da Ação de Execução n.o 1009896-19.2024.8.11.0037 em seus ulteriores termos. Condenou a parte Embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência,

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, determinando a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que a Embargada

deixou de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida cobrada, não sendo possível vislumbrar a evolução do débito através da planilha apresentada, acrescentando que cabe à mesma

juntamente com a inicial apresentar o contrato contendo as informações acerca dos encargos pactuados, além de memória de cálculo detalhando a operação até se chegar ao valor final (valor principal/taxa de juros/índice de correção monetária – mês a mês), inclusive, com as amortizações, conforme previsto em Lei.

Assinala que a Embargada pretende legitimar os valores pleiteados mediante apresentação de demonstrativo/memória de cálculo, elaborado de forma unilateral, o qual, além da incidência de encargos exorbitantes, são imprestáveis, pois, não há previsão expressa dos encargos pactuados, nem é possível vislumbrar quais os critérios utilizados para chegar ao montante objeto da execução.

Alega que sendo a planilha apresentada incompleta, não demonstrando os critérios utilizados para se chegar ao valor das parcelas em desconformidade com o artigo
798, inciso I, alínea b e parágrafo único do CPC, ocorre ofensa ao contraditório e ampla defesa, impondo-se o reconhecimento de nulidade da execução.

Argumenta a nulidade da sentença, aduzindo que nos Embargos sustentou ocorrência de excesso de execução

foi pleiteada a realização de perícia contábil, no entanto o Juízo entendeu desnecessário a realização da referida prova.

Reafirma existência de excesso de execução,

acrescentando que resta demonstrado cobrança de encargos remuneratórios ilegais no período de normalidade, situação que enseja a descaracterização da mora do devedor.

Afirma a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, de modo que
a parte que detém maior capacidade técnica e acesso às informações detalhadas da operação e aos critérios de cálculo, deve comprovar a legalidade e a adequação dos encargos cobrados, sendo que

a sentença ao exigir

que a

Apelante demonstrasse a abusividade

sem determinar inversão do ônus da prova incorreu em erro que deve ser corrigido. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas
contrarrazões
a Apelada sustenta que não procede a alegação de nulidade da execução por suposta ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, tendo em vista que como se vê dos autos, a Exequente, instruiu a petição inicial com a cédula de crédito bancário que embasa a cobrança, bem como a planilha de evolução do débito, a qual detalha, parcela a parcela, os valores de juros, amortização, saldo devedor e encargos moratórios aplicados sobre as parcelas inadimplidas, atendendo plenamente ao disposto no art. 798, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Argumenta que a legislação processual não exige que o demonstrativo de débito apresente detalhamento matemático exaustivo mês a mês, tampouco, planilha contábil complexa, sendo suficiente que possibilite ao executado compreender a origem do crédito, os encargos aplicados e o montante exigido, o que ocorreu no presente caso.

Sustenta que ademais, que a Apelante se limita a impugnações genéricas, afirmando suposta exorbitância ou abusividade, sem indicar objetivamente quais encargos seriam ilegais, quais cláusulas contratuais seriam inválidas ou qual seria o valor que entende correto, tampouco, apresenta memória de cálculo alternativa, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 917, §3o, e art. 373, II, do CPC de forma que inexistindo qualquer vício formal em relação a petição inicial deve ser mantida a sentença recorrida.

Assevera que a matéria discutida nos autos é essencialmente de direito e se encontra suficientemente demonstrada por meio dos documentos juntados pela parte autora, notadamente o contrato de abertura de crédito e o demonstrativo de débito, os quais permitem aferir com clareza a origem e o valor da obrigação.

Sustenta a inexistência de excesso de execução, acrescentando que nos termos do art. 917, § 3o, do Código de Processo Civil, quando alegado excesso de execução, incumbe ao executado declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando memória discriminada e atualizada do cálculo, sob pena de rejeição liminar da alegação, providência que corretamente foi observada na sentença recorrida.

Argumenta que os valores executados decorrem de título executivo válido, com cláusulas extremamente claras quanto à forma de cálculo, incidência de juros de parcela a parcela, encargos moratórios e atualização monetária, estando a cobrança amparada nos termos contratualmente pactuados.

Assinala que a Apelante não comprovou a existência de juros ilegais, capitalização indevida ou qualquer outro encargo abusivo, limitando-se a alegações genéricas, desacompanhadas de prova técnica ou memória de cálculo, estando a mesma regularmente constituída em mora, não havendo cobrança abusiva ou indevida.

Argumenta a inaplicabilidade do CDC e impossibilidade de inversão do ônus da prova, pugnando pelo desprovimento do recurso, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta a Apelante pleiteado a realização de prova pericial
que entende necessária ao deslinde da causa a fim de verificar os encargos abusivos,

tendo o Juízo entendido pela desnecessidade de sua realização ao fundamento de que a questão se refere a matéria eminentemente de direito julgando, assim antecipadamente a lide.

A preliminar não prospera.

Com efeito,
pelo que ressai dos autos, apesar das alegações sustentadas pela Apelante demonstra-se

desnecessária realização de perícia,

uma vez que
os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, a meu ver, suficientes para análise da controvérsia,
inexistindo necessidade de prova pericial como pretendido, já que em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia
até porque trata-se de matéria apenas de direito.

Cumpre ressaltar que a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que implique em nulidade diante do julgamento antecipado da lide. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis,
sendo no caso desnecessário invocar as partes para a realização de uma perícia para reproduzir os mesmos elementos já incluídos nos autos
.

Ademais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, parágrafo único do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e Mitidiero ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed. ver atualizada e ampl - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando aquelas juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas prova.

Portanto, cabe ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente, quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo como no caso em que constam dos Autos o contrato firmado entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" ( STJ- 4a Turma, Agravo 14952-DF AgRg- Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negara provimento ao seu apelo, no qual se alegava a ocorrência de omissão e obscuridade quanto a três pontos: (i) capitalização de juros; (ii) indeferimento de prova pericial; e (iii) retenção de valores a título de multa contratual e arras. A embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à capitalização de juros; (ii) apurar eventual omissão no indeferimento da prova pericial; e (iii) examinar se houve obscuridade ou omissão quanto à retenção de valores pagos a título de arras e multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta a existência de capitalização de juros nos valores discutidos, esclarecendo que a controvérsia trata de rescisão contratual por inadimplemento, e não de cobrança de valores com base em instrumentos financeiros, além de inexistir previsão contratual ou condenação nesse sentido.

A decisão colegiada considera desnecessária a realização de prova pericial técnica, diante da suficiência da prova documental nos autos, ressaltando que a controvérsia tem natureza documental e que os documentos apresentados comprovam a mora do embargante.

A retenção das arras e da multa contratual foi enfrentada expressamente, com fundamento na previsão contratual e no inadimplemento do embargante, não havendo que se falar em omissão ou obscuridade, tampouco aplicação do CDC, diante da ausência de relação de consumo.

A pretensão recursal visa à rediscussão do mérito e à reforma do julgado, o que é incabível em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Conforme precedentes do STJ, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes ou a explicitar prequestionamento legal ou constitucional quando já fundamenta adequadamente a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem à correção de juízo de valor, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A ausência de análise expressa de todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando a fundamentação do acórdão é suficiente e adequada ao deslinde da controvérsia.

A prova pericial pode ser indeferida pelo juiz quando considerada inútil ou meramente protelatória, nos termos do art. 370 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006. (N.U 1013966-93.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025, Publicado no DJE 13/07/2025).

No caso, a matéria é apenas de direito, podendo ser analisada diante dos documentos constantes dos Autos, não havendo falar nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão de ausência de prova pericial, até porque os encargos incidentes estão previstos contratualmente e são de fácil constatação.

Diante dessas considerações,
deixo de acolher a preliminar de nulidade suscitada pela Apelante.

PRELIMINAR – NULIDADE DA EXECUÇÃO

- AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO

Referida preliminar se confunde com o mérito e será analisada conjuntamente.

MÉRITO

Conforme ressai dos Autos, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente Embargos à Execução propostos pela Apelante.

Argumenta a Apelante que a Recorrida deixou de
apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida cobrada, não sendo possível vislumbrar a evolução do débito através da planilha apresentada que não consta informações acerca dos encargos pactuados, além de memória de cálculo detalhando a operação até se chegar ao valor final (valor principal/taxa de juros/índice de correção monetária.

Alega que sendo a planilha apresentada incompleta não demonstrando os critérios utilizados para se chegar ao valor das parcelas em desconformidade com o artigo
798, inciso I, alínea b e parágrafo único do CPC, impondo-se o reconhecimento de nulidade da execução.

Da análise do processo de Execução n. 1009896-19-2024, verifica-se que a Apelada juntou aos Autos com a inicial o contrato que embasa a Execução concernente a Cédula de Crédito Bancário n. 0015006440 por meio do qual foi liberado em favor da Apelante o valor correspondente a R$ 139.132, 35 (cento e trinta e nove mil cento e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos) com taxa de juros para pagamento em 48 parcelas à taxa de juros remuneratórios de 1,50% am CERT Anual de
19,5965% .

Verifica-se, também, que além de ser juntado na execução a Cédula de Crédito Bancário em que se verifica todos os encargos pactuados a Exeqüente juntou com a inicial a Planilha de Extrato Individual de Empréstimo em que se vê os valores de cada parcela, os juros incidentes,

amortização, saldo devedor, além dos encargos decorrente da mora aplicados sobre as parcelas não adimplidas pela Executada/Apelante.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que

a
planilha de evolução do débito apresentada pela Apelada
em relação ao crédito liberado demonstra, de forma detalhada, a discriminação dos valores correspondentes ao principal, dos encargos contratuais pactuados e dos juros incidentes, de forma a conferir
razoável transparência
à evolução da dívida, sendo que os argumentos sustentados pela Recorrente
não encontram respaldo
, tampouco, se revelam juridicamente suficientes para afastar a higidez dos documentos que embasam a execução como também a liquidez e exigibilidade do título.

Ademais, a nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, inexistente no caso de alegação genérica, valendo ressaltar, ainda, que a Apelante não sofreu prejuízo em sua defesa na medida em que não encontrou obstáculo para se insurgir quanto aos encargos que alega tratar-se de cobrança indevida de modo que a alegação de nulidade da execução não merece acolhida.

No mais, sustenta a Apelante, que tem aplicação as regras consumeristas, bem como a necessidade de inversão do ônus da prova, merecendo reforma a sentença ao afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Acerca da questão necessário anotar que a
execução de contratos de empréstimo contra pessoa jurídica para aquisição de insumos, via de regra,
não se submete ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo que o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que a empresa não é "destinatária final" do crédito, mas sim usuária de insumo para sua atividade produtiva.

No caso em análise, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário n.o 0015006440, objeto da execução

foi emitida pela pessoa jurídica JF de Lima Mercado e Conveniência , sendo que a Embargante/Apelante figurou como avalista.

Dessa forma constata-se que o contrato (RENEGOCIAÇÃO EMPRE PRICE PJ), foi obtido para o fomento da atividade empresarial, portanto, trata-se de empréstimo obtido para insumo para sua atividade produtiva razão pela qual, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor para os empréstimos contraídos como capital de giro.

Nesse sentido o seguinte entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO CDC. LIMITAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR DA LEI 9.298/96. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, em regra, com base na Teoria Finalista, não se aplica o CDC aos contratos de empréstimo tomados por sociedade empresária para implementar ou incrementar suas atividades negociais, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço e não pode ser considerada consumidora, limitando-se a revisão automática das cláusulas contratuais aos casos em que constatada a existência de relação de consumo, afastada a revisão em contratos relativos a relações de insumo. 2. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada". 3. Nos termos da Súmula 285/STJ, "A redução da multa para 2%, tal como definida na Lei no 9.298, de 01.08.1996, somente é possível nos contratos celebrados após sua vigência". 4. Conforme entendimento pacificado no STJ, é vedada a incidência cumulativa da taxa SELIC com outro índice de atualização monetária, devendo ser afastada a correção monetária pelo índice do INPC no que tange aos valores a serem devolvidos pela instituição bancária. 5. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Relator para o acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe de 07/03/2019). 6. Recurso especial a que se dá parcial provimento.

(STJ - REsp: 1497574 SC 2014/0306400-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023).

Dessa forma, a desconexão entre o conceito de destinatário final e a pessoa jurídica contraente de crédito bancário para incremento de suas atividades afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

No mais, a Apelante alega nos Embargos à Execução, ocorrência de excesso de execução, afirmando, inclusive, que
resta demonstrado cobrança de encargos remuneratórios ilegais no período de normalidade, situação que enseja a descaracterização da mora do devedor.

No caso, em relação aos juros remuneratórios constata-se que foram pactuados em 1,50% am, 19,5618% (item 7), que pelo que se verifica para a modalidade contratada não se revelam excessivos.

Cumpre anotar que no pertinente a taxa de juros remuneratórios há muito encontra-se pacificada na jurisprudência que não sofre limitação de 12% ao ano, podendo ser pactuada acima do referido percentual desde que não se revele abusiva, considerando se como abusiva quando ultrapassa
o dobro da

meia a média de mercado na época da contratação
.

Necessário anotar que em 2023, as taxas médias de capital de giro para pessoas jurídicas
(
recursos livres) no Brasil situaram-se, no geral, acima de 20% ao ano, com destaques específicos em torno de 2,12% ao mês (28,63% ao ano) segundo dados do Banco Central do Brasil citados pela UCI Brasil. Outras estimativas apontaram a média em torno de 21,90% a 23% ao ano no período, sendo que a Apelante não demonstra que a taxa cobrada esteja acima da média de mercado ou que seja de fato excessiva trazendo sobre a questão apenas alegações genéricas.

Acerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, a Ministra NANCY ANDRIGI explicitou o seguinte em seu voto como relatora:

"
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas
por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio.
É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa.

Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

Neste sentido é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação revisional ajuizada por consumidor contra instituição financeira, visando à revisão de cláusulas contratuais de financiamento de veículo automotor garantido por alienação fiduciária. Pleitos de limitação dos juros remuneratórios, declaração de abusividade de tarifas bancárias (avaliação e registro), venda casada de seguro prestamista e restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se os juros remuneratórios pactuados devem ser limitados em razão de superação da taxa média de mercado;

(ii) saber se é abusiva a cobrança de tarifas bancárias vinculadas à contratação (cadastro, avaliação do bem e registro de contrato);

(iii) saber se houve ilegalidade na contratação do seguro prestamista, por configurar venda casada.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros contratada, embora superior à média de mercado, não se mostra exorbitante ou abusiva, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, sendo inaplicável a limitação judicial.

4. As tarifas bancárias de avaliação e registro foram expressamente contratadas e demonstrada a efetiva prestação dos serviços, o que afasta a tese de abusividade, à luz do Tema 958 do STJ.

5. O seguro prestamista foi contratado por meio de documento autônomo, com expressa indicação de sua facultatividade, não configurando venda casada, conforme o Tema 972 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Majorados os honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

“1. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário quando se mostra pouco superior à taxa média de mercado, sem excessos que justifiquem intervenção judicial.

2. São válidas as tarifas bancárias de avaliação e registro, desde que contratadas de forma clara e com comprovação da efetiva prestação dos serviços.

3. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando formalizada de maneira destacada e com ciência da facultatividade por parte do consumidor.”(N.U 1000669-38.2024.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PARA A PURGAÇÃO DA MORA – REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL - ABUSIVIDADES NÃO DEMONSTRADAS – TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO REFERIDO MÉTODO NO CONTRATO - CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento sedimentado no julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C, do CPC), nos contratos de alienação fiduciária firmados na vigência da Lei n° 10.931/2004, a purgação da mora exige pagamento integral da dívida, o que não ocorreu no caso.

A posição contida do Verbete Sumular no 382 do Superior Tribunal de Justiça expressa que "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Na hipótese, a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,35% ao mês) e aquela prevista no contrato (2,13% ao mês), resulta em 0,78%, enquanto que
a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos.

(...) (N.U 1000669-76.2018.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

Ademais, embora a Apelante tenha sustentado

excesso de execução,

não juntou aos Autos
planilhas ou outro elemento de convencimento mínimo que demonstrasse a iliquidez ou inexatidão do título
ou ainda abusividade de encargos como sustentado.

Necessário anotar também que a parte que discorda do valor atualizado do débito deve apresentar o valor que entende devido,
em observância à disposição expressa do § 3o do art. 917 do CPC/2015, não bastando a simples insurgência ou mera discordância dos valores cobrados.

Referido dispositivo legal estabelece, expressamente, que
ao alegar excesso de execução nos embargos, o devedor deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. A inobservância desse requisito, acompanhada da não indicação do valor incontroverso, leva à rejeição liminar dos embargos quanto a esse fundamento.

A finalidade do referido dispositivo legal é de c
ombater a alegação genérica de excesso de execução, garantindo que o embargante quantifique o que considera devido, tratando-se de requisito obrigatório apresentar com a inicial o valor que entende correto e memória de cálculo discriminada, sob pena de rejeição dos Embargos à Execução liminarmente quanto a esta matéria (excesso), nos termos do
§ 4o do art. 917
do referido Codex.

Nesse contexto, apesar dos argumentos sustentados pela Recorrente, não há como acolher a tese excesso de execução e de sua nulidade, tampouco, há falar em repetição do indébito não merecendo reparo a sentença recorrida.

Portanto, em face dessas considerações, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026